Tribunal: STF
Processo: AP 214
Classe: AP
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-11-29
Data de publicação: 1972-11-29

Ementa:
AÇÃO PENAL INTENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DEPUTADO
FEDERAL, PELA PRATICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 121, PARAGRAFO
3, E 129, PARAGRAFO 6, C.C. O ART. 51, PARAGRAFO 1, DO CÓDIGO PENAL.
IMPROCEDENCIA DA DENUNCIA, DE ACORDO COM O ART. 386, VI, DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL, POR NÃO EXISTIR PROVA SUFICIENTE PARA A
CONDENAÇÃO.